Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-48.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002123-48.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO DA SILVA - CPF: 019.208.421-60 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1002123-48.2025.8.11.9005.

Impetrante: MARCIO CAETANO DA SILVA.

Autoridade Coatora:
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: ENERGISA S.A.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONSUMERISTA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis que, nos autos de ação consumerista, condicionou a análise de pedido liminar à comprovação de prévia reclamação administrativa e, ao final, suspendeu o feito.

2.

A liminar foi deferida para suspender a decisão impugnada e determinar o prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, como condição para o prosseguimento de ação consumerista no âmbito dos Juizados Especiais, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O mandado de segurança é cabível contra ato judicial de Juizado Especial quando inexistente recurso com efeito suspensivo, competindo à Turma Recursal processá-lo e julgá-lo, nos termos da Súmula 376 do STJ.

4.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso direto ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, vedando a criação de obstáculos não previstos em lei ao exercício do direito de ação.

5.

O entendimento firmado pelo STF no RE 631.240 (Tema 350), que admite a exigência de prévio requerimento administrativo, restringe-se às demandas previdenciárias, nas quais há previsão legal específica, não se aplicando automaticamente às relações de consumo.

6.

A Lei nº 9.099/1995 não condiciona o ajuizamento de ação à prévia tentativa administrativa, orientando-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que afasta formalismos excessivos.

7.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 autoriza diligências para apuração de litigância abusiva apenas mediante identificação de indícios concretos e fundamentação específica, inexistentes no caso concreto.

8.

A mera referência genérica ao ajuizamento massivo de ações por determinado escritório de advocacia não configura fundamentação idônea para restringir direito fundamental do jurisdicionado, impondo-se análise individualizada da demanda.

9.

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia resistência do fornecedor, tornando desnecessária a prévia provocação administrativa para caracterização do interesse de agir.

10.

A jurisprudência reiterada das Turmas Recursais reconhece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em demandas consumeristas, por violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

11.

Estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, diante da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, justificando a confirmação da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência genérica de prévio requerimento administrativo em demandas consumeristas, sem previsão legal e sem indícios concretos de litigância abusiva, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.

A aplicação da tese firmada no RE 631.240 (Tema 350) restringe-se às hipóteses com previsão legal específica, não se estendendo automaticamente às relações de consumo.

3.

A adoção de medidas com fundamento na Recomendação CNJ nº 159/2024 exige demonstração concreta e individualizada de desvio de finalidade no caso analisado.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei nº 9.099/1995, art. 2º; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, Súmula 376; Turma Recursal Cível, N.U 1015876-55.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 12.08.2024; Turma Recursal Cível, N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz do 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que nos autos do processo nº 1023711-54.2025.8.11.0003, condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa, e ao final, suspendeu o feito.

A liminar foi deferida por esta Relatoria, determinando a suspensão da decisão objeto do writ e o prosseguimento do feito de origem (ID.339188891).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, intimado, não apresentou as contrarrazões.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

No âmbito dos Juizados Especiais, admite-se o uso do mandado de segurança contra decisões judiciais quando não houver recurso cabível com efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça:
"Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial."

Pois bem. O objeto do presente
mandamus
consiste em verificar se a exigência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, como condição para o prosseguimento de ação consumerista nos Juizados Especiais, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Cuida-se, portanto, de garantia fundamental que assegura o acesso direto ao Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito, sem necessidade de prévio esgotamento das vias administrativas, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou na própria Constituição.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que
“a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da CF. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve ser confundida com o exaurimento das vias administrativas”.

Ocorre que esse precedente se refere especificamente a demandas de natureza previdenciária, nas quais há expressa previsão legal de prévio requerimento administrativo como etapa necessária à configuração da pretensão resistida.

Não há, entretanto, autorização constitucional ou jurisprudencial para a aplicação automática e indiscriminada desse entendimento às demandas de índole consumerista, especialmente quando já existe negativação do nome do consumidor, situação que, por si só, evidencia a resistência do fornecedor.

A Lei dos Juizados Especiais, em nenhum de seus dispositivos, condiciona o ajuizamento da ação à comprovação de prévia tentativa administrativa.
Ao revés, busca justamente facilitar o acesso do cidadão à Justiça, afastando formalismos excessivos e entraves burocráticos, em consonância com os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade (art. 2º).

A criação de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação contraria a própria essência e a finalidade do sistema dos Juizados Especiais.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 estabelece parâmetros para a identificação, o tratamento e a prevenção da litigância abusiva. Seu art. 3º é claro ao dispor que:

“Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário.”

A norma exige, portanto, que a adoção de quaisquer medidas seja precedida da identificação de indícios concretos de desvio de finalidade, com fundamentação específica e individualizada para o caso analisado.

No caso em exame, a decisão impugnada não apontou, de forma fundamentada, quais seriam os indícios concretos verificados no processo específico do impetrante que caracterizariam litigância abusiva
. A mera referência genérica ao ajuizamento massivo de ações por determinado escritório de advocacia não constitui fundamentação adequada para restringir o direito de ação do jurisdicionado.

A simples existência de múltiplas ações propostas por um mesmo escritório de advocacia não configura, por si só, litigância predatória. Impõe-se análise individualizada de cada demanda, a fim de verificar se há, no caso concreto, elementos que caracterizem abuso do direito de ação.

Consulta ao sistema PJe de 1º Grau revela que o impetrante possui apenas este processo em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., não havendo, portanto, qualquer indício de litigância repetitiva por parte do jurisdicionado.

Presunções abstratas e juízos genéricos acerca da atuação profissional do advogado não podem servir de fundamento para a limitação de direito fundamental do jurisdicionado, sob pena de grave violação ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em se tratando de relação de consumo, especialmente nas hipóteses de inscrição em cadastros de inadimplentes, a própria negativação já configura resistência do fornecedor à pretensão do consumidor, sendo absolutamente desnecessária qualquer provocação administrativa prévia.

Exigir que o consumidor busque canais administrativos antes de recorrer ao Judiciário equivale a transferir-lhe o ônus decorrente da conduta ilícita praticada pela parte requerida, além de prolongar indevidamente a violação ao seu direito.

Esta Turma Recursal tem firmado, reiteradamente, entendimento pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo em demandas de natureza consumerista, reconhecendo que tal exigência viola o princípio constitucional de acesso à Justiça:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

“É descabida a exigência de que a autora esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito envolvendo relação de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.”
(N.U 1015876-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, para demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação
.” (N.U 1061496-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

A decisão liminar que suspendeu os efeitos do ato impugnado e determinou o prosseguimento do feito de origem deve ser integralmente confirmada, porquanto presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09: fundamento relevante (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição) e risco de ineficácia da medida (possível indeferimento da inicial e extinção do processo sem análise do mérito).

A exigência genérica de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, desacompanhada de demonstração concreta de indícios de litigância abusiva no caso específico, constitui óbice ilegal ao exercício do direito de ação, em afronta direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

A decisão impugnada acabou por criar requisito não previsto em lei, em desacordo com a lógica e a finalidade do sistema dos Juizados Especiais, o qual se orienta pela facilitação do acesso do cidadão à Justiça.

Dessa forma, considerados os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise do conjunto probatório constante dos autos, impõe-se a concessão da segurança para anular a decisão que condicionou o prosseguimento do feito à comprovação de prévia tentativa administrativa, determinando-se o regular processamento da ação de origem.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida, para suspender a decisão objeto do presente writ, no processo de n.
1023711-54.2025.8.11.0003
, e determino o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026